Tribunal: TJBA
Processo: 8002995-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8002995-92.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: CLEBER SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DIEGO ROCHA DA SILVA

ESPÓLIO: GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCIDENTAL PREJUDICADO.

I – Deve ser reconhecida
a
respectiva perda de objeto do presente recurso de agravo interno, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

II – C
onforme preconiza o art. 932, III do Código de Processo Civil, julga-se prejudicado o agravo interno nº
8002995-92.2024.8.05.0000
.1.AgIntCiv.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8002995-92.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante
CLEBER SILVA DE ANDRADE

e, como parte agravada,

C.C.A.
, criança representada por sua genitora,
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE
.